Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-18.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005638-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 022.555.391-01 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO. FRAUDE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pelo apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005638-18.2017.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: LEANDRO CRUZ DOS SANTOS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LEANDRO CRUZ DOS SANTOS,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil e Pedido Liminar, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos inicias, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar e por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 158579870) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id.158579877).

O apelante alega nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, o que implica em cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova pericial, indispensável para o julgamento.

No mérito sustenta não ter participado da vistoria no medidor e que esta condição é imprescindível para a lisura do procedimento.

Argumenta que não foi informado previamente sobre a
data que seria feita as análises em seu medidor, de modo que unilateralmente lançou termo de inspeção e ocorrência, sem a presença do Apelante para tanto, a fim de fiscalizar o procedimento realizado em seu aparelho.

Assevera que o dano moral requerido na inicial decorrente de todas as mazelas de cobrança ilegal, provocadas por um procedimento sem ampla defesa e contraditório, com ameaças abusivas e medidas coercitivas de corte de fornecimento do serviço e inclusão do nome nos cadastros creditícios.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e caso superada, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos inicias e declarada a ilegalidade da cobrança realizada, no valor de R$ 1.816,72 (mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), referente a recuperação de consumo alegado, no período de 06/2016 a 04/2017, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido à cobrança ilegal e todas mazelas provocadas ao cotidiano do Apelante, principalmente no que condiz a cobrança abusiva e ameaças coercitivas de corte de fornecimento do serviço e inclusão do nome nos cadastros creditícios. (id. 158579878)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 158579882).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LEANDRO CRUZ DOS SANTOS,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil e Pedido Liminar, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos inicias, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar e por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 158579870)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id.158579877).

O apelante em preliminar alega nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

O Código de Processo Civil em seu art. 355, I, dispõe que o Juiz julgará antecipadamente o pedido, quando não houver necessidade de produção de provas.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia"
(STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado"
(RTJ 115/789).

Cumpre destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

E no caso, os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que comprovam a apuração das irregularidades no medidor da UC do apelante.

Não bastasse isso, o apelante por ocasião da impugnação não requereu a realização de prova pericial.

Eis o trecho da impugnação:
“
Espera confiante a Autora para que digne-se Vossa Excelência JULGAR PROCEDENTE a demanda, condenando-se, via de conseqüência, a empresa-Ré no pagamento do pleito constante da inicial, além das despesas processuais e honorários advocatícios, estes em percentual a ser determinado por Vossa Excelência sobre o valor da condenação, por ser de direito e da mais salutar JUSTIÇA!!.”

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

No mérito sustenta não ter participado da vistoria no medidor e que esta condição é imprescindível para a lisura do procedimento.

Argumenta que não foi informado previamente sobre a
data que seria feita as análises em seu medidor, de modo que unilateralmente lançou TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA, sem a presença do Apelante para tanto, a fim de fiscalizar o procedimento realizado em seu aparelho.

Assevera que o dano moral requerido na inicial decorrente de todas as mazelas de cobrança ilegal, provocadas por um procedimento sem ampla defesa e contraditório, com ameaças abusivas e medidas coercitivas de corte de fornecimento do serviço e inclusão do nome nos cadastros creditícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a vistoria realizada em

10/05/2017, gerando o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, acompanhado das fotos, demonstrando a existência de “desvios nos bornes do medidor – unidade consumidora com uma fase de carga na linha no borne do medidor”.

Como bem salientou o Juízo, “
mesmo que a parte autora não tenha acompanhado a inspeção, a irregularidade beneficia a sua unidade consumidora, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida.”

Além disso, no momento da vistoria foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, e não foi possível o acompanhamento do

apelante, uma vez que ele não estava na residência, por isso foi deixada cópia do TOI em sua residência.

Também observa-se que, além da segunda via do TOI, foi encaminhado ao apelante a carta de segunda via do débito (id. 10913585 - Pág. 7), a qual inclusive foi recebida pelo apelante, conforme afirma na exordial “Ocorre que, em Junho de 2017, o Requerente foi surpreendido pela “Carta ao Cliente” enviada pela Requerida, diretamente ao endereço de sua residência, onde fora informado que havia anormalidades na instalação elétrica da empresa da Requerente.

Sendo assim, foi oportunizado o contraditório no procedimento administrativo, porém não o fez.

Portanto, a tese apresentada pelo apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento.

Também, observa-se que dos documentos foi constatada a irregularidade no medidor, que ensejou a apuração da recuperação de consumo da energia, mediante laudo de avaliação e fotos demonstrando a existência de fraude.

No caso, a apelada observou o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.

Portanto, em obediência as disposições da Resolução nº 414/2010 – ANEEL.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica, dirigida ao consumidor, advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. CONSUMO ZERO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. GRANDES OSCILAÇÕES ANTES E APÓS O FIM DA IRREGULARIDADE. FATURAMENTO DE CONSUMO A MENOR. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Deve ser mantida a sentença na qual o Juiz a quo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido inicial, pois a concessionária comprovou o desvio de energia no ramal de entrada, período no qual o consumo foi zero, e a existência de grandes oscilações de consumo antes e após o fim da irregularidade, legitimando o faturamento do consumo a menor”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.139405-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 01/08/2019).

“ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO CONSUMIDOR. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.086241-4, de Lages, rel. Cesar Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29-10-2013).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado não há se falar em declaração de inexigibilidade de tal débito ou indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários fixados na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023